Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025585-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO SURIANO - CPF: 260.339.148-80 (ADVOGADO), CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 284.361.720-00 (EMBARGADO), CELITA COLORINDA DE LIMA - CPF: 310.266.990-53 (EMBARGADO), JOCELI GUIZZO - CPF: 408.830.199-49 (EMBARGANTE), AGNALDO ROVER - CPF: 008.428.899-06 (EMBARGANTE), ADRIANO DEL MORO - CPF: 038.095.059-60 (EMBARGANTE), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), EDUARDO BENINI - CPF: 272.315.568-41 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVA MINELLI - CPF: 219.250.658-98 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES KHAYAT - CPF: 372.563.328-23 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VÍCIO ESTRUTURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e deferir tutela de urgência em ação de despejo por falta de pagamento, determinando a desocupação do imóvel rural no prazo de quinze dias, com autorização para colheita de eventual plantio pelos arrendatários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios alegados pelos embargantes, especificamente: (i) omissão quanto aos fundamentos do acórdão original relativos à conexão com ação revisional, necessidade de perícia agronômica, vedação de tutela irreversível e existência de safra em andamento; (ii) contradição interna ao reconhecer inadimplemento incontroverso quando haveria controvérsia na ação revisional; (iii) contradição entre relatório e fundamentação; (iv) omissão quanto à irreversibilidade do despejo diante da safra em curso; e (v) nulidade pela concessão indevida de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito quando a decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelos embargantes, demonstrando que a existência de ação revisional não suspende o dever de adimplir o contrato, especialmente quanto à área reconhecida pelos próprios arrendatários como incontroversa, e que o inadimplemento reiterado de parcelas vincendas caracteriza violação contratual grave que autoriza o despejo nos termos do art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966.

5. A tese de "mora técnica" não se sustenta diante da ausência de depósitos judiciais das parcelas vincendas, configurando inadimplemento voluntário e violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), agravada pela constatação pericial de área agricultável superior à alegada.

6. A alegação de contradição interna é factualmente incorreta, pois o acórdão não utilizou os termos "inadimplemento incontroverso" nem qualificou a área como "definida" ou "fixa", limitando-se a constatar que os próprios arrendatários reconheceram área específica como incontroversa e deixaram de pagar mesmo em relação a essa parcela.

7. A pretensa contradição entre relatório e fundamentação não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, pois o relatório tem função meramente descritiva dos argumentos das partes, enquanto a fundamentação analisa e decide, sendo normal que esta rejeite argumentos descritos naquele.

8. A questão da irreversibilidade foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que ponderou os riscos para ambas as partes e adotou medida mitigadora ao autorizar a colheita do plantio, evitando a perpetuação de situação contrária ao direito pela tese de impossibilidade absoluta de despejo durante ciclos produtivos.

9. Inexiste contradição ou erro de premissa, pois o acórdão corrigiu a premissa fática equivocada do julgamento anterior (suposta regularidade dos pagamentos), baseando-se na constatação objetiva de que houve apenas um depósito inicial e nenhum pagamento posterior.

10. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração encontra expressa previsão no art. 1.024, §4º, do CPC, sendo consequência lógica da correção de omissão que demonstrou premissa fática equivocada no julgamento original, não constituindo inovação cognitiva ou revisão indevida de mérito.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de questões devidamente enfrentadas e fundamentadas, ainda que a conclusão seja diversa da pretendida pela parte. 2. A existência de ação revisional não autoriza o inadimplemento integral das parcelas contratuais, especialmente quanto à área reconhecida pelos próprios arrendatários como incontroversa. 3. 2. A autorização judicial para colheita da safra pendente mitiga a irreversibilidade da medida de despejo, compatibilizando a tutela de urgência com o art. 300, §3º, do CPC. 4. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível quando decorrente da correção de vício integrativo que torne imperativo alterar a conclusão para aplicação correta do direito ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º, 489, §1º, 1.022 e 1.024, §4º; Decreto n. 59.566/1966, art. 32, III; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.971.879/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.09.2024; TJMT, EDcl 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOCELI GUIZZO e outros
contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente por
CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA e CELITA COLORINDA DE LIMA
, ora embargados, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, em consequência, dar

provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação de Despejo n. 1000648-37.2025.8.11.0023
, determinando a desocupação do imóvel pelos agravados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Restou autorizada, ainda, a colheita de eventual plantio pelos agravados, a fim de mitigar os efeitos da presente decisão e evitar perdas desnecessárias.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão impugnado incorre em vícios estruturais que justificam a interposição dos embargos de declaração. Eles afirmam que a decisão de revisão do acórdão original foi indevida, pois substituiu completamente a fundamentação anterior, sem enfrentar os fundamentos determinantes que impediram a concessão da tutela provisória de despejo, como a necessidade de perícia técnica sobre a área cultivável e os riscos de irreversibilidade do despejo, sendo, portanto, uma revisão indevida do mérito e não uma mera correção de omissões ou contradições.

Além disso, os embargantes destacam omissões no acórdão embargado, que não considerou argumentos cruciais do julgamento original, como a conexão com outra ação revisional e a necessidade de dilação probatória, especialmente com a realização de perícia agronômica para averiguar a área cultivável e os passivos ambientais. Segundo os embargantes, essas omissões afetam a lógica do julgamento e comprometem a integridade da decisão, sendo necessárias para a correta avaliação da concessão de tutela provisória.

Os embargantes também identificam contradições internas no acórdão impugnado, como a afirmação de inadimplemento incontroverso e a fixação da área contratual sem o devido exame técnico, o que contraria as premissas estabelecidas anteriormente. Esse erro de premissa e a falta de coerência entre o relatório e o voto teriam levado à alteração indevida da decisão anterior, prejudicando o devido processo legal e a própria fundamentação do julgamento. Outros pontos destacados pelos embargantes são a irreversibilidade do despejo, que acarretaria danos irreparáveis.

Por fim, os embargantes solicitam a anulação do acórdão que acolheu os embargos anteriores e o restabelecimento do acórdão originário, que havia indeferido corretamente a tutela de urgência.

Em contrarrazões apresentadas em id. 331626873, os embargados sustentam que os embargos de declaração opostos pelos embargantes são inadequados, pois não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, e sim para esclarecer omissões ou corrigir contradições. Os embargados argumentam que o acórdão embargado não contém os vícios alegados pelos embargantes, uma vez que abordou de forma detalhada e fundamentada os pontos cruciais da decisão, como o inadimplemento das parcelas vincendas e a análise dos riscos de irreversibilidade da medida, refutando, portanto, a tese de erro de premissa ou contradição interna.

No que se refere à alegada contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão, os embargados argumentam que tal questão não configura defeito passível de ser corrigido por embargos de declaração, pois contradições entre relatório e fundamentação não se enquadram como omissões ou erros que autorizem a revisão da decisão. Destacam ainda que o relatório apenas resume os argumentos da petição inicial, sem juízo de valor, e que a fundamentação do acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos levantados pelos embargantes, afastando a alegada contradição.

Em relação à alegação de irreversibilidade do despejo, os embargados contestam a argumentação dos embargantes, afirmando que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar os danos alegados, como a perda irreparável da safra. Além disso, os embargados rebatem a ideia de que a medida é irreversível, pois argumentam que, no caso de imóveis rurais, sempre há atividade agrícola em curso, e a não concessão de despejo poderia levar à perpetuação de inadimplementos. Ressaltam ainda que o acórdão já autorizou a colheita da lavoura para mitigar eventuais prejuízos.

Por fim, os embargados defendem a legalidade da atribuição de efeito modificativo ao acórdão embargado, argumentando que tal modificação foi necessária para corrigir uma omissão em relação ao inadimplemento das parcelas. Segundo os embargados, a atribuição do efeito modificativo não configura uma violação dos limites dos embargos de declaração, mas sim uma correção lógica e jurídica para garantir a coerência da decisão e a aplicação adequada do direito ao caso concreto. Portanto, requerem o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOCELI GUIZZO e outros
contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente por
CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA e CELITA COLORINDA DE LIMA
, ora embargados, com efeitos infringentes, reformando o acórdão inicialmente embargado deferindo a tutela de urgência pleiteado no bojo da
Ação de Despejo n. 1000648-37.2025.8.11.0023
e determinando o despejo dos arrendatários no prazo de 15 (quinze) dias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o fundamento de que restou configurado o inadimplemento absoluto e reiterado das parcelas vencidas em 30/07/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025, inclusive em relação à área de 745 hectares reconhecida como incontroversa pelos próprios arrendatários, ressalvando-se, contudo, a autorização para a colheita de eventual plantio existente para mitigar a irreversibilidade da medida.

Restou autorizada, ainda, a colheita de eventual plantio pelos agravados, a fim de mitigar os efeitos da presente decisão e evitar perdas desnecessárias. Os embargantes alegam, em síntese:

a)
Omissão quanto aos fundamentos autônomos do acórdão original
, especialmente: (i) a conexão com ação revisional; (ii) a necessidade de dilação probatória com perícia agronômica; (iii) a incidência do art. 300, §3º, do CPC (vedação de tutela com risco de irreversibilidade); (iv) a existência de safra em andamento.

b)
Contradição interna e erro de premissa
, ao reconhecer inadimplemento "incontroverso" e área contratual "definida" e "fixa", quando haveria controvérsia na ação revisional.

c)
Contradição entre relatório e fundamentação
, pois o relatório reconheceria riscos materiais e necessidade de instrução, mas a fundamentação decidiria como se tais elementos inexistissem.

d)
Omissão quanto à irreversibilidade do despejo
, especialmente diante da safra 2025/2026 em curso.

e)
Nulidade pela concessão indevida de efeito modificativo
, sustentando que os embargos de declaração não comportariam revisão integral de mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à modificação do resultado do julgamento, quando este tenha sido claro, coerente e devidamente fundamentado. Sua função é integrativa e aclaratória, jamais substitutiva.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

No caso concreto, os embargantes não apontam verdadeiras omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, mas sim inconformismo com a conclusão alcançada por este Colegiado, pretendendo, em verdade, que seja revista a análise jurídica dos fatos e do direito aplicado.

Essa constatação fica evidente quando os embargantes alegam que o acórdão deveria ter mantido o entendimento anterior sobre a desnecessidade de tutela de urgência, insistem na tese de que a ação revisional impediria o reconhecimento do inadimplemento, repisam argumentos sobre irreversibilidade da medida, já devidamente apreciados e afastados e questionam a legitimidade da atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriores.

Todos esses pontos
não configuram vícios integrativos
, mas discordância quanto ao mérito do julgamento, o que deveria ser veiculado pela via recursal própria (recurso especial ou extraordinário, conforme o caso), e não por embargos de declaração.

Essa constatação fica evidente quando os embargantes alegam que o acórdão deveria ter mantido o entendimento anterior sobre a desnecessidade de tutela de urgência, insistem na tese de que a ação revisional impediria o reconhecimento do inadimplemento, repisam argumentos sobre irreversibilidade da medida, já devidamente apreciados e afastados e questionam a legitimidade da atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriores.

Todos esses pontos não configuram vícios integrativos, mas discordância quanto ao mérito do julgamento, o que deveria ser veiculado pela via recursal própria (recurso especial ou extraordinário, conforme o caso), e não por embargos de declaração. Assim, de plano, reconheço a inadequação da via eleita, o que, por si só, já autorizaria a rejeição dos presentes aclaratórios. Todavia, por respeito ao princípio da dialeticidade e para demonstrar a absoluta inexistência dos vícios alegados, passo à análise individualizada de cada argumento.

·

Da Inexistência de Omissão quanto à Ação Revisional e Inadimplemento

Os embargantes alegam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não enfrentar os fundamentos do acórdão original, quais sejam: (i) conexão com ação revisional; (ii) necessidade de perícia agronômica; (iii) vedação de tutela irreversível; (iv) existência de safra em andamento.

A alegação não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ação revisional conexa, demonstrando que sua existência não impede o reconhecimento do inadimplemento contratual, especialmente quanto às parcelas supervenientes à propositura da revisional.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão embargado:

“A omissão apontada não constitui mera questão secundária ou periférica, mas elemento nuclear para a análise dos requisitos da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito invocado, cuja apreciação inadequada comprometeu a integridade do julgamento.

O acórdão embargado limitou-se a consignar que "
os próprios agravados, ao proporem a ação revisional, realizaram o depósito judicial da quantia correspondente à área que consideram incontroversa, demonstrando, a princípio, que não há uma recusa injustificada ao pagamento
", sem, contudo, enfrentar a circunstância decisiva de que
tal depósito foi único e inicial, não tendo os embargados efetuado os pagamentos das parcelas subsequentes
com
relação à área que reconheceram como incontroversa
.

Ao examinar os documentos acostados aos autos da ação revisional, verifico que, de fato, consta apenas um único comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 160.763,82 (cento e sessenta mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), realizado em 30/08/2023 (ids. 127604932 e 127604933 – processo n. 1002314-44.2023.8.11.0023), inexistindo qualquer outro pagamento das parcelas vencidas posteriormente, as quais, segundo o contrato firmado entre as partes (id. 303561896), deveriam ocorrer em 30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025.

Esta constatação revela-se decisiva para a resolução da controvérsia, pois a existência de ação revisional de contrato não autoriza, por si só, o inadimplemento integral e reiterado das parcelas, notadamente quanto à área que
os próprios embargados reconhecem agricultável e, portanto, incontroversa (745 hectares)”.

Esta constatação revela-se decisiva para a resolução da controvérsia, pois a existência de ação revisional de contrato não autoriza, por si só, o inadimplemento integral e reiterado das parcelas, notadamente quanto à área que os próprios embargados reconhecem agricultável e, portanto, incontroversa (745 hectares).

Como se vê, o acórdão
não ignorou
a ação revisional. Pelo contrário,
analisou-a detidamente
e concluiu, de forma absolutamente correta, que
a existência de ação revisional não suspende o dever de adimplir
o contrato, especialmente quanto à área incontroversa reconhecida pelos próprios arrendatários, que
o depósito inicial
realizado pelos ora embargantes
não os exime de continuar pagando
as parcelas vincendas, bem como que
o inadimplemento reiterado
(três parcelas consecutivas não pagas: 30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025) caracteriza
violação contratual grave
, que autoriza o despejo mesmo na pendência de discussão sobre a extensão total da área.

Essa conclusão está em perfeita consonância com o Decreto n. 59.566/1966, que em seu art. 32, III, estabelece de forma clara e objetiva:

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

A norma não faz qualquer ressalva quanto à existência de ação revisional.
O inadimplemento, por si só, autoriza o despejo
.

Ademais, a tese de "mora técnica" sustentada pelos embargantes não encontra amparo legal ou fático. A simples propositura de ação revisional não elide a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, aplicável por analogia. Para afastar os efeitos da mora e impedir o despejo, seria imprescindível o depósito judicial ou a consignação extrajudicial dos valores incontroversos das parcelas
vincendas
no curso da lide. A inércia absoluta dos embargantes, que permanecem na posse do imóvel explorando atividade econômica lucrativa (soja/milho) sem qualquer contraprestação aos proprietários há mais de um ano, configura inadimplemento voluntário e culposo, além de violar frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), caracterizando
venire contra factum proprium
.

Destarte, é certo que os próprios embargantes
reconheceram expressamente
, na ação revisional, que
745 hectares são área incontroversa e agricultável
. Portanto, ainda que houvesse controvérsia quanto ao total da área, esse reconhecimento obrigava os arrendatários a pagarem proporcionalmente, sendo este pedido realizado pelos próprios embargantes na ação revisional, contudo, não fizeram.

Nesse ponto, cumpre observar que o Laudo Pericial produzido na ação revisional (ID 331626879), trazido ao conhecimento desta Corte nas contrarrazões, aponta que a área agricultável é superior aos 745 hectares alegados pelos embargantes. Esse fato novo e relevante agrava a situação dos recorrentes: se utilizam apenas 745 hectares, descumprem o dever de exploração eficiente da terra; se utilizam a totalidade apurada pela perícia e alegam ser menor para não pagar, agem com manifesta má-fé. Em qualquer cenário, o descompasso fático milita contra a manutenção da posse sem contraprestação.

Portanto,
inexiste omissão
quanto a esses pontos. O acórdão os enfrentou adequadamente, apenas chegando a conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes, o que, repita-se,
não configura vício integrativo
.

·

Da Inexistência de Omissão quanto à Irreversibilidade e Safra em Andamento

Os embargantes insistem na alegação de que o despejo causaria dano irreversível pela perda da safra 2025/2026. Novamente, não há omissão.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da reversibilidade da medida:

“Quanto à irreversibilidade da medida, prevista no art. 300, §3º, do CPC, cumpre ressaltar que tal requisito deve ser ponderado em face do perigo da demora e da probabilidade do direito, especialmente quando o risco de prejuízo recai sobre ambas as partes. No caso, os embargantes estão privados da fruição de seu imóvel sem a contraprestação devida, o que representa violação ao equilíbrio contratual e à função social do contrato.

O perigo de dano aos embargantes é manifesto e atual, materializado não apenas na privação dos frutos de seu imóvel, mas também no risco de responsabilização por eventuais danos ambientais causados na área – o que está sendo discutido na ação revisional, mas que ainda assim representa um risco aos embargantes -, sem que os embargados estejam adimplindo sequer a contraprestação pela área que reconhecem como incontroversa. Tal situação caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesse cenário, a concessão da tutela de urgência para determinar o despejo mostra-se medida imprescindível para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar a perpetuação de situação manifestamente contrária ao direito, sendo possível mitigar o risco de irreversibilidade mediante a autorização para que os embargados realizem a colheita de eventual plantação existente na área”.

E, na sequência, o acórdão determinou expressamente a mitigação dos danos, autorizando a colheita:

“Fica autorizada, desde já, a colheita de eventual plantio pelos agravados, a fim de mitigar os efeitos da presente decisão e evitar perdas desnecessárias”.

Portanto, o acórdão analisou o risco de irreversibilidade, ponderou-o com o risco de dano aos embargados (proprietários do imóvel) e concluiu pela preponderância do direito dos proprietários, considerando o inadimplemento reiterado, mitigando os efeitos da medida ao autorizar a colheita.

Ademais, é importante destacar que a tese dos embargantes levaria à impossibilidade absoluta de concessão de despejo em contratos rurais, pois sempre haveria alguma cultura em andamento. Isso contrariaria frontalmente o art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966 e criaria verdadeiro salvo-conduto para o inadimplemento.

Como bem destacado nas contrarrazões, “
a tese sustentada pelos Embargantes de que o despejo jamais poderia ser concedido durante o ciclo biológico levaria, na prática,
à impossibilidade absoluta de despejo em contratos agrários
, mesmo diante de inadimplemento inequívoco, o que contraria frontalmente o artigo 32, III, do Decreto 59.566/66
”.

A irreversibilidade, ademais, não é absoluta no presente caso, pois a cultura de soja tem ciclo curto (90 a 120 dias) e os próprios embargantes reconhecem que a safra está em "estado avançado". Além disso, foi autorizada a colheita pelo acórdão e eventual perda econômica é reparável por perdas e danos, caso procedente a ação principal.

Por outro lado, o dano aos embargados é concreto, atual e grave, pois estão há mais de 1 ano e meio sem receber qualquer pagamento (desde 30/08/2023, conforme documentos dos próprios autos), são idosos que dependem da renda do arrendamento, além de sofrerem risco de responsabilização ambiental por eventuais danos causados pelos arrendatários no imóvel e estarem sendo privados da fruição de seu próprio bem sem qualquer contraprestação.

Vale ressaltar que, além do inadimplemento, os danos ambientais constituem
fundamento autônomo
para o despejo (Art. 32, IV e VII, Dec. 59.566/66). O Laudo Técnico Ambiental (ID 303568857) aponta danos supervenientes, como incêndio em reserva legal e drenos irregulares, cuja responsabilidade não foi afastada de plano pelos embargantes. A manutenção na posse agrava o risco de perpetuação desses danos. Soma-se a isso a ausência de qualquer garantia do juízo ou caução idônea prestada pelos embargantes para assegurar o pagamento do longo período de ocupação gratuita, o que amplia o prejuízo dos proprietários dia a dia, sem perspectiva concreta de recebimento.

Portanto, inexiste omissão quanto à irreversibilidade. O acórdão a enfrentou adequadamente, ponderou os interesses em conflito e adotou medida de mitigação de danos.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a safra em andamento, o argumento já foi respondido no item anterior.

O acórdão não ignorou a existência de atividade agrícola. Apenas, corretamente, ponderou que isso não pode servir de óbice absoluto ao despejo diante de inadimplemento contratual grave e reiterado. E, mais uma vez, determinou a mitigação dos danos pela autorização de colheita.

Desta forma, não há omissão alguma no acórdão embargado. Todos os fundamentos do acórdão original foram devidamente enfrentados, analisados e, quando inadequados, superados com fundamentação robusta e coerente.

Insisto, o que os embargantes pretendem neste aspecto, em verdade, não é o suprimento de omissão, mas sim a alteração da conclusão jurídica a que chegou este Colegiado, o que, repita-se, não se admite em sede de embargos de declaração.

·

Da Inexistência de Contradição Interna e Erro de Premissa

Os embargantes alegam, ainda, que o acórdão incorreu em "
contradição interna e erro de premissa
" ao reconhecer inadimplemento "
incontroverso
" e área contratual "
definida
" e "
fixa
". Entretanto, a alegação é factualmente incorreta, pois o acórdão embargado em momento algum utiliza os termos "
inadimplemento incontroverso
", tampouco qualifica a área contratual como "
definida
" ou "
fixa
".

O acórdão embargado reconheceu que:

1.

Houve omissão no acórdão anterior quanto ao fato de que os embargados (arrendatários) pagaram apenas 1 parcela no ato da distribuição da ação revisional e nenhuma outra parcela posteriormente;

2.

Os próprios arrendatários reconheceram, na ação revisional, que
745 hectares são área incontroversa
e, portanto, deveriam pagar proporcionalmente
;

3.

Inexiste justificativa para o não pagamento nem mesmo dessa área reconhecida como incontroversa.

Transcrevo o trecho pertinente:

“Ao examinar os documentos acostados aos autos da ação revisional, verifico que, de fato, consta apenas um único comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 160.763,82 (cento e sessenta mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), realizado em 30/08/2023 (ids. 127604932 e 127604933 – processo n. 1002314-44.2023.8.11.0023),
inexistindo qualquer outro pagamento das parcelas vencidas posteriormente, as quais, segundo o contrato firmado entre as partes (id. 303561896), deveriam ocorrer em 30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025
.

Esta constatação revela-se decisiva para a resolução da controvérsia, pois
a existência de ação revisional de contrato não autoriza, por si só, o inadimplemento integral e reiterado das parcelas, notadamente quanto à área que
os próprios embargados reconhecem agricultável e, portanto, incontroversa (745 hectares)
”
(destaquei).

Como se vê, o acórdão não afirmou que toda a área seria incontroversa, mas sim que
os próprios arrendatários reconheceram 745 hectares como tal
e, mesmo assim, deixaram de pagar.

Longe de incorrer em erro de premissa, o acórdão corrigiu a premissa equivocada anteriormente adotada. O acórdão original partiu da premissa (equivocada) de que os arrendatários estariam adimplindo proporcionalmente à área incontroversa, o que gerou uma falsa aparência de regularidade.

O acórdão embargado, ao suprir a omissão apontada pelos embargados (proprietários), corrigiu essa premissa, demonstrando que, na verdade,
nenhum pagamento foi realizado após a distribuição da ação revisional
, nem mesmo quanto à área expressamente reconhecida pelos próprios arrendatários.

Essa correção de premissa não se revela vício, mas sim aperfeiçoamento e correto esclarecimento da prestação jurisdicional, exatamente a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, os próprios embargantes omitiram

dos presentes aclaratórios o fato de que, em 20/10/2025,
foi concluída a perícia na ação revisional, que atestou a existência de 772,29 hectares livres de restrições físicas, legais e ambientais (número superior aos 745 hectares reconhecidos pelos arrendatários)
.

·

Da Inexistência de Contradição entre Relatório e Fundamentação

Os embargantes alegam contradição entre o relatório e a fundamentação. Contudo, o argumento é juridicamente inconsistente.

Primeiro, porque a contradição que autoriza embargos de declaração é interna à fundamentação, e não entre relatório e fundamentação.

O relatório tem função meramente descritiva,
resumindo os argumentos das partes
. Não há emissão de juízo de valor no relatório. Já a fundamentação é o momento em que o julgador analisa, pondera e decide.

Não há vício algum em o relatório descrever os argumentos de uma parte e a fundamentação rejeitá-los.
Este é o curso natural da construção decisória.

Segundo, porque não há contradição nem mesmo nesse sentido.

O relatório apenas resumiu os argumentos dos embargantes (arrendatários) constantes da contrarrazão ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração anteriores. A fundamentação, por sua vez, enfrentou cada um desses argumentos e os rejeitou fundamentadamente.

Portanto, inexiste contradição. O que há é discordância dos embargantes com a conclusão adotada, o que, repita-se, não autoriza embargos de declaração.

·

Da Legalidade dos Efeitos Infringentes

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão embargado padeceria de "
vício estrutural grave
" por ter conferido efeitos infringentes aos embargos de declaração anteriormente opostos.

O art. 1.024, §4º, do CPC prevê expressamente a possibilidade de efeitos modificativos nos embargos de declaração:

“§ 4º
Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada
, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.”

Portanto, não há qualquer ilegalidade na concessão de efeitos infringentes, desde que decorrentes da correção de vício integrativo.

No caso concreto, o efeito infringente foi consequência lógica e necessária da correção da omissão identificada.

O acórdão original indeferiu a tutela de urgência baseando-se em premissa equivocada totalmente equivocada consistente no adimplemento proporcional dos arrendatários com relação à área incontroversa.

Ao suprir a omissão e demonstrar que, na verdade, nenhum pagamento foi realizado após a distribuição da ação revisional (nem mesmo quanto à área reconhecida como incontroversa pelos próprios arrendatários), tornou-se imperativo alterar a conclusão, sob pena de manter decisão baseada em premissa falsa.

Não se trata de inovação cognitiva ou revisão indevida de mérito, mas sim de aplicação correta do direito ao caso concreto, após a correção da premissa fática.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos quando a correção do vício assim o exigir:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÕES CONFIGURADAS.
NÃO ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS RELEVANTES DEDUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
PRONUNCIAMENTO EQUIVOCADO SOBRE A APLICAÇÃO DE ÓBICES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) - O acórdão embargado é omisso, porquanto não analisou argumentos trazidos no bojo do Agravo Interno, os quais têm potencial para ensejar resultado de julgamento diverso do proclamado relativamente ao conhecimento do recurso especial. III -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
IV - Embargos de Declaração acolhidos,
com atribuição de excepcionais efeitos infringentes
, para conhecer do recurso especial e determinar nova conclusão dos autos, para oportuna apreciação do mérito recursal”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1971879 SE 2021/0359000-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024 - destaquei).

Portanto, não há vício algum na concessão de efeitos infringentes no caso concreto.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025